Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por CAROLINA BORSOI LEAL contra o acórdão (ID 73930817) proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto em desfavor de SONECLAY DOS SANTOS PANELL e MARK ALAN PANNEL. Por meio da petição de ID 75854252, a embargante/agravante formula pedido de desistência do recurso, tendo em vista a realização de acordo na instância de origem. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista que o advogado constituído tem poderes para tanto, a homologação do pedido de desistência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência dos embargos de declaração em agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se.